Tribunal: TJPA
Processo: 0804484-77.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804484-77.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA PROVISÓRIA INCIDENTAL NOS AUTOS DO RE Nº 1.366.243. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. DISPENSAÇÃO DE FÁRMACO COM PRINCÍPIO ATIVO CANNABIS. MEDICAMENTO INDICADO QUE NÃO POSSUI REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA (ANVISA). FORNECIMENTO DE OUTRO FÁRMACO COM A MESMA PRORPRIEDADE E COM REGISTRO NA AUTARQUIA. CONCESSAO DE TUTELA ESPECÍFICA A FIM DE SER ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. MEDICAÇÃO NÃO INSERIDA NO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RECURSO DO ESTADODO PARÁ DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e lhe negar provimento e conhecer e dar provimento ao apelo do Município de Altamira, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação Civil Pública, proc. nº 0804484-77.2022.8.14.0005, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, na qualidade de substituto processual de R. S. P, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 20464397, págs. 1/11), historia o primeiro apelante que o apelado ajuizou ação ao norte mencionada com vistas ao fornecimento do fármaco CannaMeds CBD 3.000 mg (Canabidiol), na quantidade de 2 (dois) frascos mensais em favor da paciente substituída.

Frisa o primeiro recorrente que a juíza de origem julgou procedente o pedido, compelindo-o, juntamente com o Município de Altamira, a disponibilização do fármaco ao norte mencionado.

Apresenta razões a respeito da incompetência absoluta da Justiça Estadual, dado o fato de o medicamento vindicado não ser prevista nos protocolos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Frisa que a incorporação de tecnologia em política pública é de competência do Ministério da Saúde, artigo 19-q, da Lei nº 8080/90, circunstância essa que atrai a competência da União por força do artigo 109, I, da CR/88.

Defende a necessidade de inclusão da União da lide e, por consequência, a modificação da competência por força dos artigos 113 e 114 do CPC.

Argumenta, ainda, o primeiro recorrente, sobre a inexistência de comprovação da eficácia do fármaco indicado, dizendo que no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/STJ restou assentado que para que se reconheça a obrigatoriedade de quaisquer os entes a fornecer medicamento, faz-se necessária a comprovação por profissional integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), incapacidade financeira do paciente e registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Frisa que, no caso em tela, não há comprovação de eficácia do fármaco e que há necessidade de esgotamento de todas as opções disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao final, postula o primeiro recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença em sua integralidade.

Recurso tempestivo (id. 20464398, pág. 1).

No recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira (id. 20464399, págs. 1/18) apresenta referido ente público, após breve explanação dos fatos, fundamentos a respeito da incompetência da Justiça Estadual, dada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, artigo 109, I, da CR/88.

No mérito, aduz ser de responsabilidade exclusiva do primeiro apelante e da União a dispensação do fármaco vindicado, frisando que, na qualidade de ente municipal, possui responsabilidade tão somente em relação aos medicamentos inseridos na Assistência Farmacêutica na Atenção Básica e que o fármaco em questão não faz parte da relação.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência total dos pedidos.

Recurso tempestivo (id. 20464404, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 20464411, págs. 1/23) o apelado, após breve explanação dos fatos, discorre que a competência a respeito do fornecimento dos serviços de saúde é concorrente, artigo 23, II, da CR/88, e que a compensação entre gastos se encontra prevista no artigo 35, VII, da Lei nº 8.080/90.

Menciona julgados em abono de sua tese.

No mérito, expõe que a recente decisão proferida pelo Pretório Excelso no Tema 793 assegura a responsabilidade solidária; que apesar de o fármaco não constar em listas oficiais, tal fato não induz a sua ineficácia.

Menciona julgado favorável ao seu argumento.

Apresenta o apelado fundamentos acerca da responsabilidade do segundo recorrente, dada a atribuição solidária; que o princípio da reserva do possível não pode ser invocada para afastar direito fundamental.

Ao final, postula o não provimento das apelações.

Recursos recebidos no efeito devolutivo (id. 20583778, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento este grau ratificou os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivos e dispensados de preparo, conheço as apelações interpostas.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Sobre essa prefacial, sustentam os apelantes que o fármaco em questão, por não possuir registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tampouco na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), reclama que a análise de sua dispensação seja feita pela União, uma vez que é de competência do Ministério da Saúde a incorporação de tecnologias nas políticas de saúde, atraindo a regra do artigo 109, I, da CR/88.

Não se desconhece que a responsabilidade pelos serviços de saúde é de natureza solidária entre os três entes. Contudo, devem ser observadas as regras de repartição de competências que regem o Sistema Único de Saúde (SUS). Eis o que disciplinam os artigos 23, II c/c 198, I, da CR/88,
verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Nesse cenário, tem-se que a controvérsia respeitante a demandas em que se postulam medicamentos não incorporados nas políticas públicas de saúde é afeta ao Recurso Extraordinário nº RE 1366243 RG. Nesse paradigma, foi concedida medida provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE n. 1.366.243 (Tema n. 1.234), nos seguintes termos:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução

Assim, considerando-se a impossibilidade de declinação do feito, dada a inexistência, até o momento, de decisão definitiva no paradigma, é de ser rechaçada a incompetência suscitada pelos apelantes.

MÉRITO.

Com a ação intentada postulou o Ministério Público, na qualidade de substituto de R. S. P, compelir o Estado do Pará e o Município de Altamira a fornecerem ao substituído o medicamento CannaMeds CBD 3.000mg (Canabidiol), na quantidade de 2 (dois) frascos por mês, conforme indicação médica.

Conforme preceitua o artigo 196 da Constituição da República: “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Extrai-se do dispositivo acima mencionado a garantia do direito à saúde na sua perspectiva integral, desde que demonstrada a necessidade, tudo em respeito ao princípio da dignidade humana.

Na hipótese dos autos, observa-se pelo exame do caderno digital que a parte paciente substituída foi diagnosticada com epilepsia de difícil controle (síndrome de Lennox Gastaut), encefalopatia crônica não evolutiva e deficiência intelectual grave, decorrentes de uma encefalite herpética (id. 20464259, pág. 32). Para o tratamento da patologia, foi indicado o fármaco CannaMeds CBD 3.000mg. Contudo, referido fármaco não se encontra registrado junto à Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), tampouco compõe a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

No caso, não se desconhece que a assistência farmacêutica disponibilizada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) compreende a dispensação de medicamentos constantes em seus atos oficiais, conforme redação dos artigos 6º, “d”, 19-M e 19-P, I, da Lei n º 8.080/90,
verbis
:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em:

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja

prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P;

Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.

Nessa perspectiva, quando o Poder Judiciário determinar que a administração pública forneça medicamento não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) deve observar os requisitos fixados no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), sob a sistemática dos recursos repetitivos, quais sejam:

i)

comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Pois bem. Em que pese o pedido e a determinação judicial recair sobre o fármaco CannaMeds CBD 3.000mg, extrai-se que o medicamento dispensado em favor da paciente foi o CANABIDIOL 200MG/ML 20ML + SEERINGA DOSADORA, valendo destacar que essa substância se encontra registrada junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), possuindo o mesmo princípio ativo daquela, conforme se afere de consulta extraída do endereço eletrônico da referida entidade
[1]
.

Nesse cenário, mostra perfeitamente cabível o deferimento do pleito intentado, visto que o fármaco, em que pese não possuir registro e não poder ser importado, poderia ser substituído por outro que satisfaz os requisitos, assegurando-se o resultado prático equivalente, conforme previsto no artigo 497 do CPC, que ora reproduzo:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Assim, comporta o reconhecimento da obrigatoriedade de o primeiro apelante fornecer o medicamento em favor da paciente, mesmo porque os documentos médicos produzidos na origem demonstram a necessidade do tratamento reivindicado com substâncias que contenham o princípio ativo canabidiol, além de ser resultar claro nos autos a incapacidade financeira da parte e constar o medicamento no registro de órgão oficia. Em suma, tem-se por satisfeitos os requisitos do Tema 106/STJ.

No que diz respeito à responsabilidade do segundo apelante, pelo fato de o fármaco não constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), não há que se falar em sua obrigatoriedade para a dispensação pleiteada. Isto porque a sua atribuição compreende os medicamentos inseridos no Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme disciplina o artigo 49, III, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017,
verbis
:

Art. 49. Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º)

(...)

III - Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica. (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, III)

Desse modo, descabe a manutenção da sentença em relação ao segundo recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado do Pará e DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Altamira para, reformando a sentença, julgar o pedido do recorrido improcedente em relação ao referido ente público.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Informação extraída do site:
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/25351165774202088/?substancia=25722
. Acesso em 23/7/2024.

Belém, 15/08/2024